Tribunal: TJBA
Processo: 0016381-42.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0016381-42.2011.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: MARIA EFIGENIA SAMPAIO DE CARVALHO e outros (3) Advogado(s): LEONARDO ALMEIDA RIOS EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM EXECUÇÃO CONEXA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL. SUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, deu provimento à apelação para reconhecer a subsistência da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença de mérito originária, julgando prejudicado o exame do mérito da ação revisional em razão da perda superveniente do objeto decorrente de acordo extrajudicial celebrado em execução conexa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses de preclusão consumativa e inovação recursal; (ii) estabelecer se há contradição entre a ausência de comprovação formal do trânsito em julgado e o reconhecimento da subsistência da condenação honorária; (iii) determinar se o acordo extrajudicial celebrado em execução conexa extinguiu, por quitação, novação ou renúncia, os honorários sucumbenciais fixados na ação revisional; (iv) definir se é cabível, em embargos de declaração, rediscutir o valor, a proporcionalidade ou a forma de arbitramento dos honorários; e (v) estabelecer se deve ser declarada a suspensão da exigibilidade dos honorários no julgamento dos aclaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se limitam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo ao rejulgamento da causa nem à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador. 4. O acórdão embargado enfrenta a questão central da subsistência da condenação honorária diante de acordo extrajudicial celebrado em execução conexa, razão pela qual não há omissão quanto às teses de preclusão consumativa e inovação recursal. 5. A preclusão não afasta o exame de fato superveniente relevante submetido ao contraditório, especialmente quando a controvérsia envolve a extensão da transação e seus reflexos sobre capítulo condenatório já identificado nos autos. 6. A ausência de comprovação formal do trânsito em julgado afasta a prescrição da pretensão executória dos honorários, pois não se presume, em desfavor do credor, o termo inicial do prazo prescricional. 7. O reconhecimento da condenação honorária fixada na sentença de mérito originária não se confunde com a afirmação de que já estão presentes todos os pressupostos para atos executivos definitivos. 8. O acordo extrajudicial celebrado em execução conexa esvazia a discussão contratual principal da ação revisional, mas não extingue automaticamente os honorários sucumbenciais fixados nesta demanda. 9. A transação e a renúncia interpretam-se restritivamente, de modo que a dispensa da verba honorária depende de previsão expressa, clara e específica. 10. Os honorários advocatícios constituem direito do advogado e possuem natureza alimentar, não se confundindo integralmente com o crédito material discutido entre as partes. 11. A pretensão de redução, afastamento ou fixação equitativa dos honorários traduz pedido de rejulgamento incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 12. A fixação por equidade não substitui a base de cálculo anteriormente adotada quando elevados o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, hipóteses em que se observam os critérios percentuais do art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. 13. A suspensão da exigibilidade dos honorários e a prática de atos executórios devem ser examinadas na via própria, caso instaurado cumprimento de sentença, com observância do contraditório e dos requisitos legais pertinentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. O acordo extrajudicial celebrado em execução conexa não extingue automaticamente honorários sucumbenciais fixados em ação diversa quando a transação não contém previsão expressa, clara e específica nesse sentido. 2. A ausência de comprovação formal do trânsito em julgado impede a presunção do termo inicial da prescrição da pretensão executória em desfavor do credor. 3. A subsistência da condenação honorária não dispensa a observância dos requisitos próprios de eventual cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 14, 924, II, 1.022 e 1.025; CC, arts. 114 e 843. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0016381-42.2011.8.05.0080, em que figuram como EMBARGANTES R CARVALHO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARIA EFIGENIA SAMPAIO DE CARVALHO, ROBERTO ANGELO SAMPAIO CARVALHO e ALESSANDRA SAMPAIO CARVALHO, e como EMBARGADO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.